Tribunal: TJDFT
Processo: 0741468-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de inventário manejada por L. B. F., menor púbere, e L. B. F, menor impúbere, devidamente representados pela genitora, visando a inventariança e partilha dos bens legados pelo falecido genitor, originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Prestadas as informações, colha-se, após, o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator